Tribunal: TJPA
Processo: 0013428-04.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013428-04.2013.8.14.0301

APELANTE: DEUSDETH GALVAO DE FREITAS FILHO

APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito do consumidor. Revisão de contrato de financiamento. Cerceamento de defesa. Tarifa de inserção de gravame. Serviço prestado pela correspondente da arrendadora. Capitalização mensal de juros. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente a pretensão revisional do contrato de financiamento de veículo.

II.

Questão em discussão

2.

Avaliação da ocorrência de cerceamento de defesa e da legalidade das cobranças impugnadas, especialmente no tocante à capitalização de juros, tarifa de inserção de gravame e serviço prestado pela correspondente bancária, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

III.

Razões de decidir

3.

Não há cerceamento de defesa, pois a análise das alegadas abusividades pode ser realizada com base no contrato, sem necessidade de perícia contábil.

4.

No mérito, quanto à tarifa de inserção de gravame, o contrato foi firmado antes da vigência da Resolução CMN 3.954/11, sendo válida a cobrança.

5.

Em relação ao serviço prestado pela correspondente bancária, o contrato detalha o serviço efetivamente prestado, afastando qualquer irregularidade.

6.

Quanto à capitalização de juros, a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, evidenciando previsão expressa de juros capitalizados mensalmente, em conformidade com a Súmula 539 do STJ e a Medida Provisória 2.170-36/2001.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após a vigência da MP 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa, sendo legítima a cobrança de tarifas pactuadas antes da Resolução CMN 3.954/11, desde que especificadas no contrato e sem onerosidade excessiva ao consumidor.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DEUSDETH GALVAO DE FREITAS FILHO em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos da ação revisional de contrato de financiamento, ajuizada contra SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora (CPC, art. 487, I).

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 800,00. Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão da gratuidade processual deferida.

Transitado em julgada a presente decisão, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta que houve cerceamento de defesa devido à ausência de produção de provas requeridas, como a prova pericial para comprovar a cobrança de encargos ilegais e abusivos. Questiona a legalidade da cobrança da tarifa de inserção de gravame e serviço prestado pela correspondente da arrendadora. Alega que a capitalização mensal de juros é abusiva e que o contrato deve especificar a taxa mensal para que a cobrança seja válida.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Cerceamento de defesa.

O apelante alega ser necessária a realização de perícia contábil, com o intuito de demonstrar a cobrança indevida de capitalização de juros e cobrança de tarifas ilegais.

Sem razão.

Isso porque para análise das abusividades apontadas basta a apresentação do contrato, o que foi feito, sendo, portanto, dispensada a perícia.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Tarifa de inserção do gravame.

Não obstante o recorrente sustente a ilegalidade da cobrança dessa tarifa, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça em precedente qualificado (TEMA 972) fixou a seguinte tese:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Ora, no caso em questão, o contrato foi firmado em 2009, ou seja, anterior à data estipulada pela Corte da Cidadania (25/02/2011), portanto, deve ser considerada válida, não havendo o que modificar na sentença quanto a essa questão.

3.2.

Tarifa de correspondente bancário.

No caso em tela, a cobrança denominada “Serviço prestado pela correspondente da Arrendadora” (R$1.643,52) está inserida no contrato, que foi firmado em 2009, ou seja, antes da entrada em vigor da Resolução 3.954/11. Assim, pode ser tida como válida, já que não verificada onerosidade excessiva ao consumidor, no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553, sob o regime dos recursos repetitivos, concluiu pela ilegalidade da cobrança de tal rubrica quando não especificado o serviço efetivamente prestado, o que, no entanto, não se observa no caso vertente, uma vez que os serviços foram devidamente especificados no contrato (ID 23117953 - Pág. 4).

3.3.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Arrendamento Mercantil foi celebrado no ano de 2009, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (24,60%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (1,84% x 12 = 22,08%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal
.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 10/12/2024